Tribunal: TJDFT
Processo: 0746048-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão apontada. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.

2. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

3. No caso em análise, observa-se que todos os quesitos trazidos à baila foram analisados, concluindo-se que a questão a respeito da aplicabilidade da taxa referencial como índice de correção monetária do débito em face da Fazenda Pública encontra-se preclusa, em razão da homologação dos cálculos, após a ciência dos exequentes, em que pese se tratar de matéria de ordem pública.

4. Os embargantes pretendem o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.